Tribunal: TJDFT
Processo: 0709717-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709717-18.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar de despejo por falta de pagamento. A antecipação de tutela recursal foi indeferida, ID 82037301. Na certidão do Sr. Oficial de Justiça, ID 83450457, foi noticiado que o imóvel estava vazio, sem móveis nem moradores. Os vizinhos informaram que a agravada não mais ali residia. Em consulta aos autos de origem o agravante noticiou o abandono e requereu a imissão na posse do imóvel. Evidente, portanto, a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que, desocupado o imóvel, não mais se faz necessária a atividade jurisdicional para decretar o despejo de forma liminar. Nestes termos, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo em razão da perda de seu objeto. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora